Tribunal: TJMT
Processo: 1021882-86.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021882-86.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MATHEUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 074.104.521-45 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO DEMONSTRADA – PRIMARIEDADE E MENORIDADE RELATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – HORIZONTALIDADE PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva

(STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva.”
(TJMT, RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000)

“[...] em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(TJMT, RSE nº 3421/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1021882-86.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): MATHEUS BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU

1001284-88.2021.8.11.0040), que substituiu a prisão provisória por medidas cautelares em face de MATHEUS BARBOSA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID 111906044- fls. 143/145).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO sustenta que estariam presentes os pressupostos para a manutenção da custódia cautelar do recorrido.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 111906042).

MATHEUS BARBOSA DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 11909451).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 111909452).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AO RECORRIDO – PLEITO PELA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 120271966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 9.2.2021, em audiência de instrução e julgamento, o Juízo singular substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares nestes termos:

“[...] uma vez que a instrução processual ainda não se encerrou, e considerando que o acusado não possui outra condenação, é primário, inclusive sendo menor de 21(vinte e um) anos, CONCEDO liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes condições: A) comparecimento a todos atos processuais; B) não se envolver em novos crimes; C) comunicar qualquer alteração de endereço.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 111906044- fls. 143/145)

Pois bem.

O Juízo singular ao não identificar risco à ordem pública ou à instrução processual, concedeu liberdade provisória ao recorrido mediante condições descritas em termo especifico.

Realmente, os indicativos de envolvimento do recorrido em comercialização difusa de entorpecentes, extraídos das apreensões de 3g (três gramas) de pasta-base de cocaína e 250g (duzentas e cinquenta gramas) de maconha não justificam, por si só, a prisão preventiva, em especial ao sopesar a primariedade e menoridade relativa [dezoito anos de idade na data do fato].

Isso porque, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

Outrossim, “
a ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022